Tribunal: TJBA
Processo: 8056553-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056553-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

AGRAVADO: QUADRANTE PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de prova pericial emprestada para fins de arbitramento de indenização em desapropriação, refutando alegação de vício na decisão.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à fundamentação relativa ao valor do depósito prévio realizado na imissão provisória na posse, especialmente diante da existência de prova pericial emprestada.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado analisou devidamente as alegações da parte, fundamentando-se na legislação aplicável (CPC, art. 1.022) e na jurisprudência acerca da admissibilidade da prova emprestada.
A decisão recorrida demonstrou que não houve omissão relevante, tampouco descumprimento de precedentes obrigatórios ou das exigências do art. 489, §1º, do CPC. A irresignação da parte embargante refere-se à discordância com o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração contra decisão devidamente fundamentada apenas em razão de inconformismo com o mérito do julgado. 2. É admissível a utilização de prova pericial emprestada, desde que respeitado o contraditório em momento oportuno.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8056553-76.2024.8.05.0000.2.ED, tendo, como Embargante,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER
e, como Embargada,
QUADRANTE PARTICIPACOES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E
REJEITAR
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA